Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701566-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR TAVARES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAIR TAVARES DIAS (66 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à disponibilização ao usuário de CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTIA DE POLITETRAFLUORTILENO (PTFE), RETINOGRAFIA (COLORIDA) e BIOMETRIA ULTRASSONOGFRAFIA. Assevera que em relação ao primeiro procedimento em saúde foi classificado como de risco VERMELHO, incluído em regulação em 11/07/2023 (ID 49897967, pág. 26); quanto aos demais, possui classificação AMARELA, com inclusão em 31/05/2023 (ID 49897967, pág. 27/8). O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente na origem, determinando ao ente distrital o fornecimento dos serviços de saúde, mas em observância à ordem do sistema de regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, está presente a probabilidade do direito e a urgência da medida, a exigir a intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. A demanda do agravante se enquadra nessas exceções, porque relativas a procedimentos imprescindíveis para a própria manutenção da vida, como no caso da CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTIA DE POLITETRAFLUORTILENO (PTFE), que traria menos sofrimento ao paciente, que perdeu o acesso que tinha na jugular direita por infecção e faz hemodiálise, três vezes por semana, por meio de acesso na jugular esquerda, que já está disfuncional (ID 49897967, pág. 25). No tocante aos demais procedimentos, embora classificados em amarelo, a sua ausência poderá ensejar a perda da visão do usuário do sistema público de saúde. Embora tenha sido inserido relativamente há pouco tempo no sistema regulatório, a classificação de risco vermelho (e amarelo) somada ao diagnóstico apontado pelo médico assistente, reclama providência jurisdicional interventiva imediata. Não se descura que outras pessoas dependam do sistema regulador para ser atendidas na rede pública, mas o diagnóstico prévio do agravante justifica intervenção específica, ao menos no tocante à CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTIA DE POLITETRAFLUORTILENO (PTFE), para atendimento em maior brevidade. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, realize a CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTIA DE POLITETRAFLUORTILENO (PTFE) e, no prazo de 60 dias, forneça a RETINOGRAFIA (COLORIDA) e BIOMETRIA ULTRASSONOGFRAFIA ao paciente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b